Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703703-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 33376245), que negou provimento ao seu recurso de apelação, por ausência de ilegalidade nas contratações temporárias de professores pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, realizadas desde o ano de 2013. Em suas razões (ID 33737041), ao ratificar extensamente as razões de apelação, sustenta que: 1) houve omissão e contradição do acórdão, que se absteve de realizar o controle judicial de políticas públicas relacionadas à educação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a capacidade do exercício desse controle por atos discricionários; 2) inexistência de conveniência e oportunidade pelas contratações temporárias, que são reputadas excessivas, diante do longo prazo das convocações de professores temporários; 3) ausência de definição do conceito de carências remanescentes, argumento utilizado para a continuidade das contratações; 4) violação à regra do concurso público; 5) entendimento da ADI no 3210, que considera inconstitucionais leis de contratação temporária de caráter genérico; 6) declaração de legalidade de contratações temporárias que chegaram ao ápice de 2/3 (dois terços) dos professores em efetivo exercício (excepcionalidade que tornou-se regra). Diante da possibilidade de alteração do julgamento em caso de eventual acolhimento dos embargos, intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator